Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701322-85.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNIO ROCHA DOS SANTOS SANTANA APELADO: COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO DF, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação (ID 47355843) interposta por JUNIO ROCHA DOS SANTOS SANTANA contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança impetrado contra o COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO DF e o DISTRITO FEDERAL, que denegou a segurança e condenou o impetrante ao pagamento das custas processuais. Não fixados honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009[1] (ID 47355842). O DISTRITO FEDERAL contrarrazoou o recurso (ID 47355847) e transcorreu in albis o prazo para o COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO DF responder ao apelo (ID 47355848). A parte apelante peticionou (ID 48475520), postulando a desistência do recurso. A Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito (ID 49270520). É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil[2]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, o recorrente tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida. Desta feita, é cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT[3]. Dê-se ciência ao Juízo. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. [2] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;